Tribunal: TJBA
Processo: 8001655-02.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001655-02.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RODOMEDICA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

APELADO: INFINITY INCORPORACOES, NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ERICK ACHY DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA E MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Rodomédica Serviços Médicos Especializados Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível de Itabuna/BA que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por Infinity Incorporações, Negócios e Serviços Ltda., rescindiu o contrato de locação, condenou a ré ao pagamento dos aluguéis e encargos inadimplidos até a desocupação, com juros de 1% ao mês, correção pelo INPC, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se os valores cobrados pela autora excedem os parâmetros contratualmente pactuados; (iii) verificar se houve omissão da sentença quanto ao pagamento de novembro/2022 e ao pedido de condenação por litigância de má-fé da autora; (iv) determinar se há elementos para revisão ou modificação da sentença em razão da alegada abusividade na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita se justifica quando a parte apresenta documentação idônea que comprova incapacidade momentânea de arcar com as despesas processuais, conforme CF/1988, art. 5º, LXXIV, e CPC, arts. 98 e seguintes.

A inadimplência contratual, reconhecida em sentença, subsiste quando a parte ré não comprova o adimplemento das obrigações vencidas, limitando-se a alegações genéricas.

A apuração exata do débito deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, com planilha apresentada pelo locador e abatimento dos valores eventualmente quitados, nos termos do CPC, art. 798, I, "b".

A cobrança judicial fundada em cláusulas contratuais não configura, por si só, litigância de má-fé, especialmente quando a pretensão autoral é julgada procedente.

Alegações de onerosidade excessiva em razão da pandemia exigem demonstração concreta e objetiva, não bastando alegações abstratas, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.998.206/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça deve ser concedida quando comprovada a incapacidade financeira da parte.

A ausência de comprovação do pagamento das obrigações contratuais inadimplidas justifica a rescisão do contrato e a cobrança judicial.

A apuração do valor exato do débito e o abatimento de pagamentos realizados devem ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

A cobrança com base em cláusulas contratuais não configura, por si só, litigância de má-fé.

Alegações de desequilíbrio contratual em razão da pandemia exigem prova concreta e específica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001655-02.2023.8.05.0113, sendo Apelante Rodomédica Serviços Médicos Especializados Ltda., e Apelada Infinity Incorporações, Negócios e Serviços Ltda.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expostas no voto da Relatora.